Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR. ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. DESLIGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL COM DATA RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REFORMA OU REINTEGRAÇÃO. DANO MATERIAL. INCABÍVEL. DANO MORAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL INDEVIDAS. DESLIGAMENTO DESDE 26/01/2012. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A Portaria de 13 de outubro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 03/11/2015, anulou o ato de incorporação do apelante, e em consequência, determinou a sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o seu desligamento da Organização Militar do Distrito Federal a contar de 26 de janeiro de 2012.
2. Não há como reconhecer o direito do apelante à reforma, prevista no art. 95 da Lei n. 7.479/1986, e à reintegração ao CBMDF, pois é imprescindível a existência de um vínculo válido entre o bombeiro e a corporação. Ademais, não há qualquer impugnação do apelante acerca de ilegalidade no ato de anulação de sua incorporação.
3. O pedido de danos materiais não merece prosperar, uma vez que foi o próprio apelante que solicitou o desligamento da Polícia Militar do Estado de Goiás, e deu causa à anulação de sua incorporação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
4. Não havendo elementos capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a doença que acomete o apelante e a atividade exercida no cargo de bombeiro militar não se mostra configurada a ocorrência de dano moral.
5. Não há como se reconhecer o direito à percepção de verbas de natureza salarial referentes ao ano de 2015, em face do rompimento legítimo do vínculo do apelante com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em data de 26/01/2012.
6. Apelação Cível conhecida. Recurso não provido. Honorários recursais majorados.